Tribunal: TJDFT
Processo: 0000802-28.2016.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA APÓS AFETAÇÃO DE TEMA REPETITIVO REJEITADA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO POR CULPA EXCLUSIVA DAS FORNECEDORAS. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE LUCROS CESSANTES E CLÁUSULA PENAL. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO. DISPARIDADE DE VALORES EM DOCUMENTOS EMITIDOS PELAS RÉS. RECURSO DAS REQUERIDAS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PROVIDO.
1. Se não há demonstração de alteração na condição econômica dos beneficiários da justiça gratuita, tampouco indicação de elemento apto a infirmar a presunção de sua hipossuficiência econômica, não há falar em revogação do benefício concedido pelo Juízo de origem. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. Na admissão do IRDR 2 (processo n. 0022013-65.2016.807.0000, antigo 2016.00.2.020348-4), não houve determinação específica de suspensão dos processos pendentes, na forma do art. 982 do CPC, de tal modo que não se vislumbra nulidade da sentença porque proferida antes do seu julgamento de mérito do aludido incidente. Ademais, após a sentença e interposição dos recursos de apelação, foi determinada a suspensão dos presentes autos em razão do Recurso Especial n. 1635428/SC (Tema n. 970), que terá sua tese aplicada ao feito, nos termos do art. 927, III, do CPC, de sorte que nenhum prejuízo acarretará às recorrentes e, nessa medida, não há nulidade a ser reconhecida quanto ao ponto.
3. Os autores e as rés se amoldam, respectivamente, aos conceitos de consumidores e fornecedoras expressos pelos arts. 2o e 3o do CDC, fato que caracteriza a relação entre as partes como sendo de consumo.
4. Resolvido o contrato em razão de conduta imputável exclusivamente às fornecedoras (inadimplemento decorrente do atraso na entrega do imóvel), impõe-se o retorno das partes ao status quo ante com a devolução dos valores pagos, inclusive arras e comissão de corretagem. Deve ser observado que, quando da restituição, será necessária a subtração do que foi adiantado pelas rés aos autores por ocasião do distrato entabulado extrajudicialmente pelas partes, evitando-se o enriquecimento sem causa.
5. A cláusula penal moratória prevista na disposição 7.4 dos contratos, no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês sobre o valor pago pela unidade imobiliária, equivale ao locativo e é suficiente para a reparação integral do dano, afastando-se, assim, a cumulação com lucros cessantes, conforme tese fixada pelo Tema 970 do c. STJ. Registre-se que será mantido ponto da r. sentença que condenou as rés ao pagamento de multa penal compensatória, incidente no período de 1/5/2014, quando encerrou o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para entrega do imóvel, a 24/7/2015, data em que as partes formalizaram o distrato, inclusive, antes do ajuizamento da ação revisional.
6. Verifica-se que a condenação decorre do atraso injustificado na entrega de unidade imobiliária, tratando-se, portanto, de responsabilidade contratual. De acordo com os arts. 405 do CC e 240 do CPC, se não for estabelecido contratualmente termo para configurar o inadimplemento, como na exata hipótese dos autos, os juros moratórios devem incidir a partir da citação, quando o devedor é constituído em mora pelo credor.
7. O Juízo de origem determinou a devolução dos valores pagos a título de sinal, financiamento imobiliário e demais taxas, bem como a comissão de corretagem, conforme “soma dos valores descritos às fls. 369 e 362”, atual ID 8968206, p. 94 e 87. São documentos emitidos pelas rés e apontam que R$51.482,11 (cinquenta e um mil quatrocentos e oitenta e dois reais e onze centavos) foram pagos pelo imóvel e R$9.485,45 (nove mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos) a título de comissão de corretagem.
8. Contudo, os requerentes fundamentam o pedido de reforma em documentos também emitidos pelas rés e que demonstram que a quantia paga pelo imóvel foi de R$58.109,54 (cinquenta e oito mil cento e nove reais e cinquenta e quatro centavos), além da comissão de corretagem no importe de R$9.744,48 (nove mil setecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e oito centavos), totalizando R$67.854,02 (sessenta e sete mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e dois centavos).
9. Se as rés não apresentam justificativa hábil para esclarecer a reportada disparidade, deve-se adotar como parâmetro indenizatório (para devolução integral dos valores pagos) os extratos de pagamentos apresentados pelos adquirentes, que lhes foram fornecidos extrajudicialmente pela própria parte ré, à luz do princípio da interpretação mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC).
10. Recurso das requeridas conhecido e parcialmente provido. Recurso dos autores provido. Honorários redistribuídos.